Tribunal: STF
Processo: ARE 1351783
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA – SERVIDORA MUNICIPAL – PARIDADE E INTEGRALIDADE DE VENCIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ACERCA DA FONTE DE CUSTEIO



    - O direito à integralidade e à paridade entre o valor do benefício previdenciário e dos vencimentos do servidor da ativa foi extinto pela Emenda Constitucional nº 41/2003.



    - Visando resguardar o direito adquirido, a Emenda Constitucional Nº 47/2005 assegurou a manutenção do direito à integralidade e à paridade ao servidor que ingressou no serviço público quando da publicação da Emenda Constitucional Nº 20/98, desde que preenchidos alguns requisitos legais, expressamente previstos.



    - O Órgão Especial do TJMG reconheceu a inconstitucionalidade das Leis nº 1.915/98 e nº 2.021/99 do Município de Timóteo, pois ao legislador é vedado criar custeio de sistema previdenciário desvinculado de contribuição a ser custeada pelo servidor, sendo, ainda, qualquer aporte de recurso por ele devido necessariamente prevista em lei, com a respectiva fonte de custeio, na condição de patrocinador. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS INATIVOS. REAJUSTE DE GRATIFICAÇÕES E VERBAS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE Nº 1.093.942-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente